Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-55.2010.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000282-55.2010.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. Amadeu de Almeida (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO AMADEU DE ALMEIDA - CPF: 327.655.849-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), A AMADEU DE ALMEIDA - CNPJ: 26.781.542/0001-32 (AGRAVANTE), ADAO AMADEU DE ALMEIDA - CPF: 327.655.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
– RECURSO DE APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 106, DO STJ
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
–
MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento do
STJ
no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição

intercorrente
na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes aos mecanismos do poder judiciário.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento o agravo interno interposto.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
A AMADEU DE ALMEIDA,
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deu-lhe provimento, nos seguintes termos
(ID. 150074173)
:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Visto, etc.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Comarca de Juara, MT, nos autos da execução fiscal n.º 0000282-55.2010.8.11.0018 e nos embargos à execução fiscal n.º 0004288-90.2019.8.11.0018, que julgou procedente os referidos embargos e, consequentemente, extinguiu a execução, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do crédito tributário da CDA n.º 200910648, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA:

I – RELATÓRIO

Trata-se de “
Embargos à Execução”
, ajuizada por
A AMADEU DE ALMEIDA e ADÃO AMADEU DE ALMEIDA,
em face de
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, aduzindo em síntese, a dispensabilidade da garantia em juízo para o conhecimento dos embargos, a nulidade da citação por edital em razão de não ter cumprido as diligências para a respectiva citação, bem como a prescrição do crédito tributário.

O embargado apresentou impugnação fls. 20/22 (Id. 57690531).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Essa sentença julgará simultaneamente a execução fiscal autos nº 0000282-55.2010.8.11.0018.

Sendo desnecessária a produção de outras provas, impõe-se ao Juiz o dever de julgar antecipadamente a lide, nos exatos termos do art. 355, inc. I, do NCPC.

Não havendo questões prévias a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Da dispensabilidade da garantia

Quanto à dispensabilidade da garantia em juízo, não é razoável exigir do curador nomeado o cumprimento do disposto no art. 16, § 1° da LEF, qual seja, a segurança da execução.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

TJSC-0377622) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA AO JUÍZO EXIGIDA PELO ART. 16, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/1980. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL QUE FORAM OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. DISPENSABILIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO PROLATADO PELA SUA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DERIVADOS DE IPVA. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE OPERA NA NOTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, MAS QUE SE CONFUNDE COM A DATA DO VENCIMENTO DO TRIBUTO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DA EXAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006 QUE SE MOSTRA PRESCRITA, EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL ENTRE A ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL E A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 174, CAPUT. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 0303433-51.2014.8.24.0018, 4ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Nelson Schaefer Martins. j. 12.05.2016).

Da nulidade da citação

Ademais, alega a parte executada a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Como sabido, admite-se que, em determinados casos, a citação seja feita por edital, nos termos do que dispõe o artigo 256 do CPC.
In casu,
verifica-se que a citação por edital foi efetuada considerando que o executado encontra-se em lugar desconhecido e incerto, não tendo sido possível a sua localização, mesmo após diversas tentativas, para que fosse realizada sua citação pessoal.

Por certo, como se extrai do mencionado dispositivo legal, a legislação vigente apenas admite a citação por edital em caso excepcional, como no dos autos, uma vez que o ora executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, não havendo, ao menos, indícios do seu novo endereço.

Com efeito, após várias tentativas de promover a citação pessoal nos endereços indicados nos autos, restando todas infrutíferas, a exequente solicitou a citação por edital, o que lhe era lícito fazer.

Ademais, embora a curadora especial sustente que a exequente não realizou outras diligência, sequer indicou eventual endereço em que o executado poderia ser encontrado, o que revela a fragilidade da alegação formulada.

Dessa forma, conclui-se que não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256 do código de processo Civil.

Da prescrição.

Vislumbra-se que a parte executada alega prescrição do crédito tributário, o que passo a analisar neste momento.

Verifica-se dos autos que, de fato, a pretensão executória encontra-se afetada pelo instituto da prescrição.

Tendo em vista, que transcorridos diversos anos desde a propositura da ação, não se logrou a citação e/ou a garantia do juízo, impossibilitando assim a satisfação do crédito.

Pois bem. A execução fiscal foi distribuída em 05/02/2010, não havendo a localização do credor e/ou, a localização de bens penhoráveis, tendo a Fazenda Pública tomado ciência pelo menos em 19/07/2011. Assim, em virtude do lapso temporal considerável transcorrido, verifica-se que fluiu o prazo de seis anos (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento), o que autoriza a decretação da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 314 do STJ.

Neste sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

STJ-1130647) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 219, § 1º, DO CPC/1973. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 51, e-STJ): "No caso dos autos, observa-se que o(s) crédito(s) presente(s) na respectiva certidão da dívida ativa se encontra(m) prescrito(s), tendo transcorrido o prazo legal de 05 (cinco) anos. (...) Por fim, tem-se como inaplicável à hipótese versada o conteúdo da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, (...), tendo em vista que o reconhecimento da prescrição se deu, exclusivamente, em virtude da desídia da própria Fazenda Pública Municipal." 2. O STJ firmou a orientação de que a citação realizada retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC, que é, sim, aplicável às Execuções Fiscais, conforme julgamento, pela Primeira Seção, do REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973. 3. Nesse contexto, é relevante analisar se, realizada a citação depois de cinco anos do ajuizamento da demanda, a demora decorreu de culpa do exequente ou do Judiciário. Nesta última hipótese aplica-se a Súmula 106/STJ. 4. No caso dos autos, a Corte local expressamente consignou que a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, isto é, afastou a incidência da Súmula 106/STJ. 5. Assim sendo, não há como modificar o posicionamento do Tribunal de origem quanto à responsabilidade pela demora da citação, visto que a Primeira Seção desta Corte, em 09.12.2009, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, deve-se afastar a retroatividade da prescrição à data da propositura da ação, conforme o disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973, quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Fisco. 7. Recurso Especial não provido. (Recurso Especial nº 1.769.239/AL (2018/0250251-0), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 17.12.2018).

Vale ressaltar, que recentemente o STJ firmou entendimento no RESP 1.340.553 de que, nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos caminhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

Portanto, permanecendo o processo paralisado por mais de 05 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo procedente
a pretensão deduzida na inicial pela embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, quanto a execução fiscal Autos nº 0000282-55.2010.8.11.0018 reconheço a incidência da prescrição do crédito tributário na CDA Nº 200910648, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito
– ”
(ID. 147773712 e ID. 146700448).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que o pedido de citação por edital foi realizado dentro do prazo prescricional, no ano de 2015, contudo, o ato judicial apenas foi realizado mais de 01 (um) ano depois, em 2017.

Sustenta, ainda, que a paralisação do feito, que acarretou o transcurso do prazo superior a 05 (cinco) anos, não ocorreu por sua culpa, devendo, portando, ser afastada a mencionada prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Contrarrazões da parte executada, ora apelada, apresentadas no ID. 147773720.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme dantes mencionado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Comarca de Juara, MT, nos autos da execução fiscal n.º 0000282-55.2010.8.11.0018 e nos embargos à execução fiscal n.º 0004288-90.2019.8.11.0018, que julgou procedente os referidos embargos e, consequentemente, extinguiu a execução, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do crédito tributário da CDA n.º 20091064.

Como é sabido, há necessidade de julgamento em conjunto de ações que sejam conexas ou entre aquelas que têm por fundamento o mesmo fato jurídico, sendo este o caso, uma vez que o objeto da controvérsia de ambos os recursos autuados sob os n.º 0000282-55.2010.8.11.0018 e 0004288-90.2019.8.11.0018, é a sentença supratranscrita.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 05.02.2010, a ação de execução fiscal em desfavor de A AMADEU DE ALMEIDA, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.º 200910648, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.226,27 (quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a informação de
“endereço insuficiente”
(pág. 25 - ID. 147773711).

À vista disso, de acordo com o que alega a própria parte apelante, esta obteve ciência inequívoca da citação frustrada em
19.07.2011
, uma vez que, em tal data, peticionou requerendo a citação pessoal (pág. 27 – ID. 147773711).

Posteriormente, em razão da não localização da parte executada e, considerando as diligências negativas por AR e Oficial de Justiça, a Fazenda Pública pugnou, em
09.11.2015,
pela citação por edital.

Contudo, verifica-se que o pleito apenas foi analisado e deferido pelo magistrado de primeiro grau em 09.03.2017 (pág. 65 – ID. 147773711), sendo o ato judicial cumprido somente em
07.12.2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos depois do requerimento
(pág. 67 – ID. 147773711).

Com isso, a parte executada foi citada, transcorrendo o prazo concedido sem que fosse efetuado o pagamento da dívida ou houvesse qualquer manifestação, sendo a Defensoria Pública nomeada para atuar como curadora especial (pág. 82 – ID. 147773711).

Por sua vez, a mencionada curadora especial interpôs os embargos à execução n.º 0004288-90.2019.8.11.0018.

Sobreveio, então, a sentença, prolatada no dia em 24.09.2021, julgando simultaneamente a execução e os embargos, sendo reconhecida a prescrição do crédito tributário, oportunidade na qual foi extinto o feito executivo, o que motivou a interposição dos recursos (ID. 147773712).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, estando claro que na espécie o prazo é de 05 (cinco) anos a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)”

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial
de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa n
a distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

“In casu”,
com a ciência da tentativa frustrada de citação, em 19.07.2011, passou a fluir o prazo de 01 (um) ano de suspensão, que encerrou em 19.07.2012, dando inicio ao prazo prescricional, o qual seria alcançado em 19.07.2017 e, de fato, na data da efetiva citação (07.12.2017), em tese, os créditos tributários já estariam alcançados pelo instituto da prescrição.

No entanto, como já mencionado, o pleito da citação editalícia ocorreu dentro do quinquênio legal, todavia, a demora na analise e cumprimento do referido ato deu-se por culpa inerentes ao mecanismo da justiça, haja vista que o processo ficou paralisado injustificadamente por mais de 02 (dois) anos até a efetiva expedição do edital.

Sendo assim, a paralisação no processamento do feito, por período superior ao prazo prescricional, não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao Poder Judiciário, devendo, dessa forma, ser afastada a prescrição, nos termos da Súmula 106, do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.(N.U0009360-09.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei”

Assim, insta consignar que, sendo os mecanismos da justiça responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos, deve, de fato, incidir ao caso a Súmula 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos,

para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que
“a sentença de piso foi certeira na contagem do prazo e consequente reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente”.

Afirma que
“a execução foi distribuída em 06/02/2010, com ciência inequívoca de citação frustrada em 19/07/2011, quando passou a correr o prazo de suspensão por 01 (um) ano, posteriormente, os 05 (cinco) anos do prazo prescricional, que ocorreu em 19/07/2017. A citação por edital ocorreu tão somente em 07/12/2017, com a publicação do referido edital, logo, já havia decorrido prazo prescricional”.

Sustenta que, no presente caso, houve inércia da Fazenda Pública durante todo o período decorrido após pedido de citação por edital, de modo que não subiste o afastamento da prescrição intercorrente.

Assim, pugna pela retratação da decisão, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 161802228).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno, interposto por A AMADEU DE ALMEIDA, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deu-lhe provimento, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, com a aplicação da súmula n.º 106, do STJ.

A parte agravante assegura que houve inércia da Fazenda Pública durante todo o trâmite da execução e que, por esse motivo, não existem motivos para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 05.02.2010, a ação de execução fiscal em desfavor de A AMADEU DE ALMEIDA, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.º 200910648, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.226,27 (quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos).

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n.º 118, de 09 de Fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571)
,
o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após
“
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”.

In casu
, como consignado na decisão ora agravada, a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca do ato de citação frustrada, em 19.07.2011, momento em que passou a fluir o prazo de 01 (um) ano de suspensão, que se encerrou em 19.07.2012, dando inicio ao prazo prescricional, que seria alcançado no dia 19.07.2017.

No entanto, houve pedido de citação por edital, dentro do quinquídio legal (09.11.2015), sendo tal pleito analisado, pelo juízo
a quo,
apenas em 09.03.2017 (pág. 65 – ID. 147773711), sendo que o ato judicial foi cumprido em
07.12.2017, ou seja, mais de 02 (dois) anos depois do requerimento
(pág. 67 – ID. 147773711).

Desse modo, a demora na análise e cumprimento do referido ato deu-se por culpa inerente ao mecanismo da justiça, haja vista que o processo ficou paralisado, injustificadamente, por mais de 02 (dois) anos, até a efetiva expedição do edital.

Assim, totalmente aplicável, na hipótese, a súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, a qual incide quando a culpa pela demora da citação é imputada ao Poder Judiciário, e não ao próprio credor.

E, para reforçar o entendimento já esposado, insta mencionar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, preleciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)”

Todavia, sendo os mecanismos da justiça responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, os quais levaram ao decurso do lustro prescricional, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, afastando, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a
prescrição

intercorrente
.(N.U0009360-09.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei”

Destarte, n
o caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023